Tribunal: TJMT
Processo: 1007494-07.2023.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007494-07.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE CARLOS LEITE - CPF: 293.839.351-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), JOSE CARLOS LEITE - CPF: 293.839.351-20 (RECORRIDO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1007494-07.2023.8.11.0002.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE-MT.

Embargante(s):
JOSÉ CARLOS LEITE.

Embargado(s):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SOLICITAÇÃO DA CÓPIA DOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS - RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO -
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Cuiabá (MT), 20 de fevereiro de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
José Carlos Leite
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu dos recursos interpostos pelas partes, negou provimento ao recurso do reclamante e deu provimento ao recurso do reclamado, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Sustenta o embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, no que concerne à ausência de violação extrapatrimonial, sob o fundamento de o Banco ter enviado os contratos por ocasião da reclamação administrativa, afirmando que somente recebeu a referida documentação após o ajuizamento da demanda.

Ao final, requer a alteração do julgado, além de prequestionar a matéria.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte embargada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
a parte recorrente solucionou a questão administrativamente, com a respectiva disponibilização das cópias dos contratos entabulados entre as partes
, em contato estabelecido via consumidor.gov (ID.: 175684652) e
encaminhado via e-mail para a parte consumidora, fato esse que, a meu sentir, afasta a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos
. (...)
(grifei)

Segundo consta no id. 175684652, em resposta ao pleito administrativo formulado pelo reclamante, o Banco demandado informou:

“Para sua consulta disponibilizamos cópia dos contratos e extrato, mas em virtude do tamanho dos arquivos (bytes) não é possível anexar nesta plataforma, pois excede o limite estipulado por este site.
Realizamos hoje o envio para o e-mail: pm.jcl@hotmail.com
.”
(grifei)

Ainda, nos ids. 175684653 e 175684654, o reclamado informou: “
Verificamos que
a demanda do(a) cliente já foi analisada através do chamado 2022.10/00006809595 e respondida em 28/10/2022. Encaminhamos na oportunidade as cópias dos contratos para o endereço de e-mail vinculado ao cadastro Banco
.”
(grifei)

Logo, conforme documentação acima mencionada, anexada à exordial, vê-se que o demandado solucionou a questão de forma administrativa, não tendo o reclamante produzido prova em sentido contrário.

Ressalte-se que o dano moral passível de indenização é aquele consistente na lesão a um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos afetivos e a própria imagem.

Insta salientar o posicionamento jurídico adotado pela Jurisprudência pátria para a caracterização do dano moral, como se vê:

“Dano moral puro – Caracterização – Sobrevindo, em razão do ato ilícito, perturbação nas relações psíquicas, na tranquilidade, nos sentimentos e nos afetos de uma pessoa, configura-se o dano moral, passível de indenização.” (STJ – 4ª T. – Resp – Rel. Barros Monteiro – j. em 18/02/92 – RSTJ 34/285).

Contudo, no caso dos autos, não houve lesão a nenhum dos bens jurídicos acima mencionados, fato este que afasta a ocorrência de dano moral pelo reclamante.

A propósito:

RECURSO ADESIVO DA AUTORA –
Deixo de conhecer o recurso adesivo da parte autora, visto que, em sede de Juizado Especial, inexiste a previsão de tal recurso, sendo caso de não conhecimento.
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRODUTO ADQUIRIDO PELA INTERNET NÃO ENTREGUE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – COMPRA CANCELADA E VALOR ESTORNADO – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não obstante os dissabores experimentados pela recorrida ao não ter recebido em tempo o produto que adquiriu pela internet, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente
.

Verifica-se que houve o cancelamento da compra efetuada pela internet e deu início ao processo de cancelamento da venda, e em seguida, o estorno.

Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento.

Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral
.

Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do art. 487, inciso I, do CPC.

Recurso conhecido e provido.
(TJMT - Recurso Inominado nº.: 1002905-96.2019.8.11.0006, Turma Recursal Única, Relator: Juiz Marcelo Sebastiao Prado de Moraes, Data de Julgamento: 23/11/2020) (grifei)

Desse modo
, da simples leitura da peça dos embargos, constata-se que a intenção do embargante é a de rediscutir o julgado, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

Nesse sentido, vejamos o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Por fim, objetiva o embargante prequestionar a matéria, entretanto,
o Enunciado 125, do FONAJE, prescreve:

Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, porém os
rejeito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024